Tribunal: TJSP
Processo: 0024244-41.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – OBJETIVA O AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO E QUE SEJA DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 112, § 1o, E 114 DA LEP, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.843/2024 – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIDA A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 14.843/2024 – OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DO EXAME

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – OBJETIVA O AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO E QUE SEJA DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 112, § 1o, E 114 DA LEP, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.843/2024 – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIDA A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 14.843/2024 – OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DO EXAME TÉCNICO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 439 DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO REQUISITO SUBJETIVO – DECISÃO MANTIDA –AGRAVO DESPROVIDO.